Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-25.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001396-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADO -

– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Decreto n. 1.262/2017, dispõem os requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.

2. No presente caso, a Impetrante, ora Recorrente, não cumpriu os requisitos retro mencionados, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o ilustre relatório da Procuradoria Geral de Justiça, proferido pelo Douto Procurador, Dr. Flavio Cezar Fachone que opinou pelo
desprovimento
, oportunidade que transcrevo,
litteris:

“[...]

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RM AGRÍCOLA LTDA em face de sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar – Processo n. 1001396-25.2019.8.11.0041 – denegou a segurança vindicada, com consequente extinção da ação mandamental, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. ID.: 60907474.

Para contextualização da situação fático-jurídica extrai-se dos autos que a ação mandamental foi impetrada em data de 15.01.2019 por RM Agrícola LTDA em face de ato praticado pelo Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Comércio Exterior da Superintendência de Fiscalização – DFEX/SUFIS da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ ao argumento de que de acordo com documento expedido pela Receita Federal do Brasil foi deferido o pedido para que venha a operar no Comércio Exterior, em especial pelo fato de que à luz de seu objeto social, é uma empresa comercializadora de produtos agrícolas.

No entanto, pontua, que: “(...) Todavia, conforme denota-se do despacho proferido pela Gerência apontada como autoridade coatora (Processo n. 5568739/2018 - cópia anexa), o pedido foi indeferido sob o fundamento de que não foram observados 02 requisitos previstos no Decreto Estadual 1.262/2.017 – cópia anexa: (...)” - ID.: 60906991 - fl. 2. Diante disso, dentre outros, requereu ao final: “(...)V –Requer seja concedida a segurança de forma definitiva, a fim de que seja confirmada a r. decisão liminar, bem como sejam afastadas as condicionantes que impediram o credenciamento da Impetrante no Regime Especial para efetivar saídas de mercadorias destinadas à exportação com o benefício da isenção de ICMS, nos moldes do Processo Administrativo (EProcesso n. 5568739/2018); (...)” - ID.: 60906991 - fl. 10. Liminar indeferida. ID.:60906999. Em data de 13.05.2019 o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou pela denegação da segurança. ID.: 60907463. Inconformado com a sentença que denegou a segurança, em data de 03.08.2022, RM Agrícola LTDA interpôs Recurso de Apelação Cível e defendendo a reforma da sentença aduz que é defeso ao Estado vincular o benefício da isenção de ICMS prevista na Lei Nacional mediante o cumprimento das condições previstas em Decreto Estadual. Pontua que de acordo com o artigo 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, o ICMS não incidirá “sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar”. E ainda, anota que, o inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), dispõe que o ICMS não incidirá sobre as “operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;”. Diante disso, defende que a exegese, tanto constitucional, como das normas infraconstitucionais, é exatamente desonerar o industrial que pretende competir com o mercado externo, no sentido de evitar que sejam agregados no preço do produto final (objeto da exportação), os custos inerentes as operações destinadas à exportação. Discorrendo sobre as deduções pretendidas, citando legislação relacionada ao tema, bem como precedentes em reforço a sua tese e dentre outros argumentos e fundamentos a amparar a pretensão requereu ao final o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com consequente concessão da segurança. ID.: 60907477. Em data de 18.09.2020 o Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível e defendendo os termos sentenciais sustenta a inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança se dirige contra ato normativo em tese. Logo, requereu a denegação da segurança, com consequente extinção do processo sem exame do mérito. Discorreu sobre a ausência de direito líquido e certo, alertando que a Impetrante/Apelante não está obrigada a se credenciar no regime especial de exportação, “(...) mas se optar pelo credenciamento, necessário se faz atender as obrigações acessórias vinculadas ao controle e fiscalização das operações que destinem mercadorias ao exterior, o que não se verificou na hipótese versada, impondo o indeferimento do pedido de obtenção do regime especial de exportação. (...)” - ID.:60907481 – fl. 10/11.

Logo, entende que: “(...) Assim, resta claro e inequívoco que não há ilegalidade no ato que indeferiu o pleito administrativo formulado pela Impetrante, pois como restou demonstrado, o atendimento dos requisitos legais, dentre eles, “a comprovação de que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do §3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento”, é medida que se impõe, visto que encontra respaldo na supracitada legislação vigente, editada com o fim de controlar e fiscalizar todas as operações que destinem mercadorias para o exterior, seja mediante exportação direta ou indireta. (...)” - ID.:60907481 – fl. 11.

Ao final, pede o não provimento do recurso. [...]” (id. 140615687).

Acrescento que a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se dos autos que a RM Agrícola Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Comércio Exterior de Superintendência de Fiscalização – DFEX/SUFIX da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ, para obter o Regime Especial de Controle e Fiscalização de Exportação para exportar produtos agrícolas, independente das exigências previstas no Decreto n. 1.262/2017.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização de Exportação seja feito de forma imediata.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve violação ao direito líquido e certo, denegou a segurança e julgou improcedente o feito, termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 60907474).

Sem razão
a recorrente.

No mérito, sustenta que as restrições apresentadas no art. 4º, § 3º, inc. IV e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, para credenciamento na obtenção de isenção de ICMS para exportações, são desarrazoadas, pois, violam o princípio do livre exercício da atividade econômica, disposto no art. 170, da CF, uma vez que traz como requisito a comprovação de exportações anteriores, com o recolhimento de ICMS nos últimos 12 meses.

Segue sustentando, que tal exigência é absolutamente ilegal e abusiva, já que limita seu direito autoaplicável à imunidade tributária, impondo tratamento desigual entre os contribuintes.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja concedida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, o Decreto Estadual n. 1.262/2017, o que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, prevê em seu art. 4º, os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência, do ICMS, sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior. Vejamos:

“Art. 4º O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3º, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP.

§ 1º Para fins de análise do pedido, a CCAD/SUIRP deverá examinar
:

I – a regularidade fiscal do requerente, mediante a obtenção, nos sistemas eletrônicos fazendários de Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso;

§ 2º A critério do fisco, na análise do pedido de credenciamento no regime especial de que trata este decreto, poderão ser exigidos outros documentos que entender necessários
.

§ 3º Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

I – respeitado o disposto no § 2º deste artigo, o contribuinte não apresentar os documentos exigidos nos incisos do § 1º do art. 3º e/ou, se for o caso, nos parágrafos também do art. 3º;

II - consultados os sistemas fazendários, for constatada a impossibilidade de geração de CND ou de CPEND, para o requerente ou para o (s) titular (es), sócio (s) ou diretor (es), conforme o caso, exceto na hipótese de existir CND ou CPEND válida no período, juntada ao processo, na forma do inciso III do § 1º ou do § 8º do artigo 3º
.

[...]

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3º do artigo 1º, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

§ 4º Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3º deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento
.

[...]”
(negritei)

À vista disso, o mencionado diploma legal visa permitir que as empresas possam gozar da imunidade, preenchidos os pressupostos necessários, que buscam assegurar ao Fisco a idoneidade das operações.

Ademais, aqueles que não são credeniados, por algum dos motivos previstos no mencionado art. 4º, devem proceder ao recolhimento do ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme previsto no art. 10, do mesmo Decreto,
verbis
:

“Art. 10. A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1º ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3º do artigo 1º, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1º, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§ 2º Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§ 3º Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4º Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1º deste preceito.”

Assim, o Decreto n. 1.262/2017 em questão, ainda que exija o preenchimento de condições para o credenciamento do regime especial, a meu ver, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, será devidamente restituído.

Nesse particular, convém destacar que se a Fazenda Estadual não tiver procedendo à restituição na forma legal, deve o contribuinte buscar os meios legais para cumprimento do quanto disposto na norma legal, o que, definitivamente, não se dá por esta via.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem-se posicionado nesse mesmo sentido, no que diz respeito àqueles diplomas estaduais que dispõem sobre o cumprimento de obrigações acessórias para obtenção do regime especial de exportação senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE –
OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO – ICMS – DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
– ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da Republica
.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no RMS n. 53.001/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – TRIBUTÁRIO – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO –
REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO – ART. 92-D, II, DO RICMS/MS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
.
2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo
.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 51.104/MS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.12.2016 – negritei)

Diante desse cenário, é de clareza solar que o mencionado Decreto Estadual, ao estabelecer as sobreditas exigências, não afasta, ou impede, a imunidade tributária, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra e venda, realizadas apenas no âmbito interno.

A propósito este é o entendimento desta Corte,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO
– LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo
.”
(RAIN n. 1012790-21.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021 – negritei).

Logo, não há dúvidas de que o Decreto em debate não malfere o princípio da livre iniciativa, porque é norma geral destinada a todas aquelas pessoas jurídicas sediadas no Estado de Mato Grosso, além de ser norma jurídica voltada para aferir a regularidade fiscal das empresas e ao dever fundamental de pagar tributo, inexistindo qualquer razão para o inconformismo da apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023